Tribunal: STF
Processo: ARE 1420836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. LIMITAÇÕES MATERIAIS. CLÁUSULAS PÉTREAS. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 50 EDITADA NO ANO DE 2006. DIREITO REQUERIDO PELO AUTOR. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS OCORRIDAS NOS ANOS 2001 A 2005. ANTERIORES À EC. INDENIZAÇÃO PELAS SESSÕES. DIREITO ADQUIRIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    O recorrente alega que “o pagamento de indenização a AGENTES POLÍTICOS se tornou ilegítimo a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o artigo 39, § 4º, da Carta Magna, inclusive, as verbas indenizatórias para as sessões extraordinárias realizadas nas Câmara de Vereadores.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora recorrido. Reconheceu, assim, o direito à indenização pelas sessões legislativas realizadas de forma extraordinária na Câmara Municipal de Riachão do Jacuípe. Transcrevo, a propósito, trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Assim, quando a EC nº 50/2006 inovou a ordem jurídico constitucional, expressamente vedando o pagamento de indenizações aos membros do Poder Legislativo, pelo exercício de sessões extraordinárias, o autor já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito por tais indenizações referentes aos anos 2001 e 2005, isto é, pelos anos anteriores à vigência da multicitada emenda constitucional. 



    Outrossim, cabe registrar que a norma contida no art. 39, da CF, não prever a vedação ao recedimento de parcelas de natureza indenizatória nos subsídios dos agentes políticos. Tal vedação veio única e exclusivamente através da referida EC nº 50/2006. 



    Por esses motivos, comporta-se a integral reforma da sentença, para julgar procedente a ação de cobrança, reconhecendo o direito à indenização pelas sessões extraordinárias realizadas pelo autor apenas nos anos de 2001 a 2005. 



    Registro que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente, conforme se vê do julgado abaixo transcrito (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDAM O PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DESSA CONVOCAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. 



    II – A Constituição é expressa, no art. 39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. 



    III – Ação direta julgada procedente. 



    (ADI 4.587, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de junho de 2014 – com meus grifos)



    Transcrevo, por relevante, importante trecho do acórdão da referida ADI 4.587 (com meus grifos):



    Observo, ademais, que não procede a alegação da Assembleia Legislativa goiana de que o dispositivo impugnado não trata de pagamento pela presença de seus integrantes durante a sessão legislativa extraordinária, mas que se refere às convocações extraordinárias no período das sessões ordinárias, configurando seria uma espécie de “hora-extra” paga aos deputados. 



    Ainda que procedesse esse argumento, verifico que o Texto Constitucional é expresso, no art. 39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. Além disso, se é vedado o pagamento de tais verbas durante o período de sessão extraordinária, não há qualquer fundamento para a indenização pela atividade dos deputados em horários extraordinários ao longo da legislatura ordinária. 



    Nesse mesmo sentido decidiu o ministro Alexandre de Moares no RE 1.204.055, DJe de 6 de junho de 2019 (com meus grifos):



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, verifica-se que a o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o artigo 57, §7º, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória, coaduna-se com o princípio da moralidade. 



    Outrossim, o pagamento de verba indenizatória decorrente de comparecimento a sessões parlamentares extraordinárias viola também o artigo 39, §4º, da CF/1988, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido por detentores de mandato eletivo. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe para, reformando o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, restabelecer a sentença do juízo de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator